Tribunal: TJDFT
Processo: 0712954-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIMES DE ROUBO E LESÃO CORPORAL. DECISÃO DE RELAXAMENTO DAS PRISÕES PREVENTIVAS POR EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. RÉUS PRESOS POR 181 (CENTO E OITENTA E UM) DIAS. DELONGA PROCESSUAL CONSISTIU NA FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS E NO REQUERIMENTO MINISTERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. A medida que se impõe, no caso de demora na conclusão da instrução processual, é o relaxamento da prisão, em respeito ao direito dos réus de serem julgados segundo as normas do previstas no Código de Processo Penal. A dilação temporal da instrução criminal é uma exceção que é tolerada em situações bem mais complexas e justificadas.
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.